Tribunal: CARF
Processo: 10166.014359/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.014359/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.450 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MOEMA DA SILVA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ERRO NA INDICAÇÃO DO ANO-CALENDÁRIO EM DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
Comprovado que o contribuinte apresentou declaração retificadora referente ao
ano-calendário anterior, e tendo havido recolhimento integral do tributo devido
no prazo legal, é de se cancelar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-28.976 proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que
julgou improcedente a impugnação da contribuinte.

Na origem, tem-se lançamento onde foram apuradas infrações consistentes em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte e divergência no valor da contribuição à previdência oficial.

No relatório da decisão de piso (e-fls.66-68), tem-se o quanto segue:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.014359/2007-18
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014359/2007-18

Trata-se de Notificação de Lançamento constituído contra a contribuinte em epígrafe,
relativo ao exercício de 2005, ano-calendário 2004. O crédito tributário apurado está
assim constituído:

Imposto de Renda Pessoa Física - 1.637,82
Suplementar
Multa de oficio (passível de redução) 1.228,36
Juros de Mora (calculados até 10/2007) 586,17
Valor do Crédito Tributário apurado 3.452,35

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04, houve omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
13.174,25 recebido pelo titular, da fonte pagadora União Educacional do Planalto
Central Ltda, CNPJ: 00.720.144/0001-12. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
489,14.

A fiscalização informa que a contribuinte foi intimada em 18/09/2007 para retificar suas
declarações do exercício 2004 o qual ela havia retificado indevidamente, e 2005 para
acrescentar os rendimentos ora lançados, porém, ela não se manifestou.

Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, fls. 01, instruída
com o documento de fls. 02, alegando que a descrição dos fatos não corresponde à
verdade e que no verso da intimação, encontra-se o carimbo prorrogando o prazo de
atendimento para 17/10/2007, em virtude da impossibilidade da SRF de atender a
referida demanda em 04/07/2007.

O julgador de primeira instância não acatou os argumentos da contribuinte e
consignou o quanto segue:

No exercício 2005 a defendente encaminhou Declaração de Ajuste Anual relativo ao
ano-calendário 2004, declarando rendimentos tributáveis recebidos da Fundação
Universidade de Brasília no valor de R$ 49.096,06.

No entanto, consta da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, ano
de retenção 2004, apresentada pela fonte pagadora União Educacional do Planalto
Central S/C Ltda, CNPJ: 00.720.144/0001-12, às fls. 57, a qual informa que foi pago a
contribuinte o valor de R$ 13.174,25.

Conforme despacho da Seção de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, às fls. 60, "a contribuinte retificou indevidamente o exercício 2004 com os dados
do exercício de 2005; a ia notificação foi emitida em 18/09/2007, fls. 37, para que fosse
feito o acerto das declarações.

A contribuinte dirigiu-se ao CAC e lhe foi concedida dilatação do prazo para a execução
dos devidos acertos até 17/10/2007, fls. 02, contudo não procedeu à retificação
solicitada e após o decurso do prazo concedido para os acertos das declarações a 2'
notificação foi emitida, em 22/10/2007, fls. 41".

Realizamos consulta ao sistema SIEF-WEB e constatamos que a contribuinte não
retificou a Declaração de Ajuste Anual, exercício 2005.

Diante do exposto, VOTO pela Procedência do lançamento tributário.
l

Em seu recurso voluntário (e-fls. 73-74) a recorrente esclarece que esqueceu de
informar os rendimento pagos por União Educacional do Planalto Central S/C Ltda. e que ao ser
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014359/2007-18

intimada para retificá-la, equivocou-se no envio, por se tratar de pessoa leiga, que acreditava que
sua impugnação equivaleria à retificação. Pede a declaração de nulidade da notificação e prazo
para retificação da declaração de ajuste do exercício de 2005, ano-calendário 2004.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Conforme esclarecido no recurso voluntário, a recorrente encontrou dificuldade na
retificação da declaração do ano-calendário 2004 e laborou em erro.

O erro mencionado, e que a recorrente não soube esclarecer, foi devidamente
constatado pela RFB, como se observa do documento constante à e-fl. 65, elaborado pela
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário – DICAT, onde se lê:

Como se infere, a recorrente retificou indevidamente sua declaração de ajuste do
exercício de 2004, tendo informado dados relativos ao exercício de 2005.

Assim, foram apurada as infrações de omissão de rendimentos e de dedução
indevida de imposto de renda retido na fonte.

Entendo que os documentos que já constavam nos autos, comprovam a veracidade
das alegações da recorrente, senão vejamos:
Às e-fls. 18-20 consta a declaração correta do ano-calendario 2004, exercício
2005, onde os valores indicados coincidem com aqueles informados pela fonte pagadora à e-fl.
21:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014359/2007-18

Na declaração retificadora do exercício 2004, relativa ao ano-calendário 2003 (e-
fls. 54-56) observa-se que a recorrente informou os valores recebidos de União Educ. do Planalto
Central no ano seguinte, conforme reprodução:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014359/2007-18

Ainda que a recorrente tenha se equivocado na retificação de sua declaração de
ajuste do exercício 2004, o que está devidamente comprovado pelos documentos indicados,
também se constata que o imposto de renda devido foi recolhido na sua integralidade no prazo
legal, devendo o crédito apurado ser cancelado.

Nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 15453.000271/2009-51
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue May 21 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-
calendário: 2005 IMPOSTO COMPLEMENTAR. Somente os recolhimentos
efetuados no decorrer do ano-calendário, até o ultimo dia útil de dezembro,
podem ser objeto de compensação a titulo de imposto complementar na DAA
do exercício correspondente. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ERRO DE
PREENCHIMENTO. Comprovado o erro do contribuinte ao preencher a
declaração retificadora, deve ser cancelado o crédito apurado, relativo a
diferença correspondente à multa por suposto recolhimento em atraso, que, de
fato, não ocorreu.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.450 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.014359/2007-18

Numero da decisão: 2401-006.506
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER

Constatada a divergência entre os valores informados pela fonte pagadora e
aqueles declarados pelo contribuinte, a autoridade fiscal agiu corretamente ao proceder ao
lançamento de oficio, nos termos do art. 142 do CTN.

Isso não obstante, em prestígio à verdade material que deve orientar o processo
administrativo fiscal, se constatado, como no caso concreto, que o imposto devido foi retido e
recolhido a tempo, este não poderá mais ser cobrado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para cancelar o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital